Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000783-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), GILSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 034.075.794-97 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO
–
GRAU DA INVALIDEZ –LESÕES APURADAS EM PERÍCIA MÉDICA – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei no 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, vigente à época do sinistro.

Súmula 474 do STJ: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que lhe move Gilson Oliveira Silva, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à indenização do seguro obrigatório, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, a ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e os danos sofridos pelo autor. Aduz que o magistrado aplicou incorretamente a tabela legal, deixando de verificar que o boletim de atendimento médico acostado aos autos faz alusão apenas à lesão em estrutura pélvica. Assim, resta claro que as lesões apresentadas no laudo pericial não tem conexão com o acidente de trânsito discutido nos autos. Requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 158926216), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que Gilson Oliveira Silva move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 12.12.2020.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à indenização do seguro obrigatório, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC (id. 158926210).

Inconformada, a apelante sustenta a ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e os danos sofridos pelo autor. Aduz que o magistrado aplicou incorretamente a tabela legal, deixando de verificar que o boletim de atendimento médico acostado aos autos faz alusão apenas à lesão em estrutura pélvica. Assim, resta claro que as lesões apresentadas no laudo pericial não tem conexão com o acidente de trânsito discutido nos autos.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil solução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial, a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez parcial permanente sofrida pela vítima, constatando a existência de “
invalidez parcial permanente da mão direita (25%), polegar esquerdo (25%), membro inferior esquerdo (50%) e estrutura pélvica (50%).”
(id. 158926207).

Assim, apesar da apelante alegar que o boletim de primeiro atendimento médico fazia menção apenas à lesão em estrutura pélvica, o autor se desincumbiu de comprovar que as lesões decorreram de diversas fraturas, conforme se extrai da “Declaração de Ocorrência n.o 06114/2021” do SAMU (id. 158926188), que assim dispôs:

“
Paciente: Gilson Oliveira Silva.

CPF: 034.075.974-97 e RG: 50698410 SSP/SP

Natureza da Ocorrência: Colisão carro com moto.

Avaliação e Exame clínico contido do RAME (Registro de Atendimento e de Enfermagem No OC.0029: Vítima encontrada em via pública, acordada, com
ferimento contuso em pé direito e segundo dedo da mão direita, fratura em membro inferior esquerdo. Politrauma.
”

Ora, não há dúvidas de que o autor foi vítima de politrauma, sofrendo as lesões apontadas no laudo elaborado pelo perito do juízo
(id. 158926207).

Ainda devo destacar que a própria seguradora apelante manifestou nos autos, após a juntada do laudo oficial, informando a sua concordância com a referida apuração, beirando à má-fé, agora na fase recursal, se contrapor ao referido documento (id. 158926208).

No que se refere ao
quantum
, também verifico que a nobre magistrada aplicou corretamente a proporcionalidade, de acordo com o grau de invalidez do apelante, conforme o teor da súmula 474 do STJ: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO VIA ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE -
APLICAÇÃO DO GRAU DA LESÃO APURADO PELO PERITO À TABELA PERTINENTE
– SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.
A indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT é devida de acordo com o grau de invalidez detectado pela perícia, em correlação com o percentual estabelecido na Tabela da Susep para a perda.
No caso, o perito apontou perda de 50% da mobilidade do tornozelo esquerdo, percentual que deve ser aplicado sobre aquele previsto na Tabela da Susep, que é de 25% para o comprometimento máximo, o que foi observado pelo Julgador singular, de modo que a sentença deve ser mantida. Assim, levando em conta que a Apelante, em razão da lesão no tornozelo esquerdo, já recebeu a quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) via administrativa, não faz jus a qualquer valor complementar. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.”
(RAC n. 1005852-35.2019.8.11.0003, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 16.03.2022 – negritei).

In casu
, de acordo com o percentual apurado, em face das lesões sofridas pelo autor, se mostrou correto o arbitramento da indenização no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), não havendo qualquer mácula a r. sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Por derradeiro, majoro a condenação dos honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023